Tribunal: TJSP
Processo: 1002459-22.2023.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência dos embargos à execução, que, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Insurgência recursal da embargante.
2. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO ("DUTY TO MITIGATE THE LOSS"). Afastada. Intento de impor prejuízo que foi provocado pela conduta da

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência dos embargos à execução, que, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Insurgência recursal da embargante.
2. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO ("DUTY TO MITIGATE THE LOSS"). Afastada. Intento de impor prejuízo que foi provocado pela conduta da própria executada apelante, ao descumprir a obrigação assumida em título extrajudicial. Circunstâncias em que a pretensão de prévia tentativa de composição extrajudicial ocorreu justamente quando as partes firmaram o instrumento de (confissão de dívida executado), embora desnecessária diante da garantia constitucional do amplo acesso à justiça (CF/88, art. 5o, inc. XXXV).
3. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Mantido. Execução fundada em obrigação positiva e líquida, contida em instrumento de confissão de dívida, cuja data de inadimplência é o termo inicial é dos juros moratórios e da correção monetária (CC/02, art. 397).
4. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Afastada. Incabível a condenação da embargante à multa por atentatório à dignidade da justiça, pela ausência de identificação de quaisquer das condutas descritas no art. 774 do CPC.
5. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO EM PARTE